Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-29.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713904-29.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVIA CRISTINA CAIXETA DE LIMA, LARISSA GRAZIELLA CAIXETA DE LIMA GUGLIOTTELLA EMBARGADO: SANDRO ALEX STEPHANES, RENATO BARBOSA SILVA, PABLO MEOTTI CEREZER, ORTOTEC VET ORTOPEDIA E NEUROLOGIA VETERINARIA AVANCADA LTDA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator